Tribunal: TJDFT
Processo: 0000447-18.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CRÉDITO EM DELITOS PATRIMONIAIS. CONCURSO FORMAL AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACRESCENTAR FUNDAMENTAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CÁLCULO DA PENA READEQUADO.

1. Em delitos patrimoniais, a fala da vítima é fundamental e tem especial crédito quando se apresenta de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo. In casu, as vítimas narraram minuciosamente a dinâmica delituosa realizada pelo réu/apelante. Portanto, inviável a absolvição do acusado quando as provas coligidas aos autos foram indenes de dúvidas em relação à autoria e à materialidade delitiva. Ausente qualquer dúvida razoável para que se aplique o Princípio do in dubio pro reo.

2. A jurisprudência vem se pronunciando no sentido de que, tanto a apreensão da arma de fogo, quanto a perícia (laudo de exame de eficiência) são dispensáveis para que se configure a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no delito patrimonial de roubo, sendo suficiente que se comprove que houve a efetiva utilização do instrumento durante a execução do delito. Nessa hipótese, cabe ao acusado provar que o objeto não possuía potencial lesivo. O STJ vem decidindo nesse mesmo sentido, de forma a confirmar não ser fundamental que ocorra a apreensão e a perícia no referido objeto, se existirem nos autos outros meios que evidenciem que houve o seu emprego, de modo que cabe à defesa demonstrar a inaptidão do objeto.

3. Este TJDFT entende que, embora havendo a atenuante da menoridade relativa, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a aplicação do Enunciado de Súmula no 231 do STJ.

4. Para o reconhecimento do concurso formal de crimes, é fundamental que o agente saiba que os patrimônios subtraídos pertencem a diferentes vítimas. Por outro lado, isto não pode ser acrescentado à fundamentação do Magistrado de Primeiro Grau, sobretudo por ser desfavorável ao acusado. Logo, afasta-se o concurso formal próprio/perfeito, eis que a sentença fundamentou que os delitos, na verdade, são formais impróprios/imperfeitos.

5. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da execução penal.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.